Tribunal: TJSP
Processo: 1500477-97.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – Ostentando o réu reincidência, já tendo sido condenado à pena de reclusão, inclusive em regime fechado e semiaberto, e voltado a delinquir, tudo a demonstrar que o regime aberto não seria suficiente à prevenção e repressão do delito, correta a fixação do regime inicial semiaberto. Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – Ostentando o réu reincidência, já tendo sido condenado à pena de reclusão, inclusive em regime fechado e semiaberto, e voltado a delinquir, tudo a demonstrar que o regime aberto não seria suficiente à prevenção e repressão do delito, correta a fixação do regime inicial semiaberto. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500477-
97.2018.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante LUIZ ANTONIO
POCELLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-97.2018.8.26.0363 -Voto no 12781
2
Apelação Criminal no 1500477-97.2018.8.26.0363
Comarca de Mogi Mirim 4a Vara
Apelante: Luiz Antonio Pocelli
Apelados: Ministério Público
Voto no 12781
APELAÇÃO CRIMINAL RECEPTAÇÃO PRETENDIDA A
FIXAÇÃO
DE
REGIME
INICIAL
ABERTO

IMPOSSIBILIDADE Ostentando o réu reincidência, já tendo
sido condenado à pena de reclusão, inclusive em regime fechado e
semiaberto, e voltado a delinquir, tudo a demonstrar que o regime
aberto não seria suficiente à prevenção e repressão do delito,
correta a fixação do regime inicial semiaberto. Recurso não
provido.
Vistos.
Luiz Antonio Pocelli interpôs recurso de Apelação
da r. sentença datada de 23.08.2019, prolatada pelo MMo Juiz de Direito da 4a
Vara da Comarca de Mogi Mirim, que o condenou à pena de 01 ano e 02
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 180, “caput”, do
Código Penal (fls. 362/366).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a redução da pena
e fixação do regime inicial aberto (fls. 402/404).
O Ministério Público, por sua vez, nas suas
contrarrazões, reiterou os memoriais e pugnou pelo não provimento do
recurso (fls. 409/410).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 416/418).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-97.2018.8.26.0363 -Voto no 12781
3
É o relatório.
O réu foi denunciado como incurso no artigo 180,
“caput”, do Código Penal, porque entre os dias 22 e 25 de julho de 2018, na
Rodovia SP-340, Km 158, na cidade e Comarca de Mogi Mirim, recebeu e
conduziu, em proveito próprio e alheio, o veículo Fiat Uno Mille, placa
BUI-7565, sabendo de sua origem ilícita.
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que o
condenou nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito
sentenciante.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à condenação do acusado, a materialidade e a
autoria do delito ficaram bem demonstradas.
Com
efeito,
a
materialidade
delitiva
ficou
evidenciada em face dos boletins de ocorrência (fls. 06/08 e 09/10), do auto
de exibição e apreensão (fls. 19/20), dos autos de entrega (fls. 22 e 23), bem
como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo em
vista que a versão do réu em Juízo, no sentido de que conduzia o veículo sem
ter ciência da origem ilícita (fls. 214 mídia digital), além de inverossímil, foi
frontalmente contrariada pelos demais elementos de provas trazidos aos
autos, dentre os quais os depoimentos prestados, em juízo, pelas testemunhas
Leandro Morandin Domingues e Eduardo Donizete Teodoro, policiais
militares (fls. 214 mídia digital), bem como pela vítima, Benedita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-97.2018.8.26.0363 -Voto no 12781
4
Lourdes Motta Silva, ouvida na fase inquisitória (fls. 14).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução condenatória.
Quanto às penas, a sentença não merece reparo.
Na primeira fase, atento ao disposto no artigo 59 do
CP, considerando que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao
réu, o sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, em 01 ano de reclusão
e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, reconhecida a circunstância
agravante da reincidência (fls. 52 Processo no 404/1987 2a Vara Criminal
de Americana relativo à execução criminal no 02), o magistrado aumentou a
pena em 1/6, resultando em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa,
no valor unitário mínimo, no que, aliás, já se viu beneficiado o réu, uma vez
que ele é multireincidente, o que justificaria maior acréscimo em suas penas.
Todavia, a sentença, nesse ponto, não pode ser objeto de modificação pela
impossibilidade de “reformatio in pejus”. Frise-se, ainda, que não há que se
se falar em circunstância atenuante da confissão, pois o réu, tanto na
delegacia (fls. 15), como em juízo (fls. 214 mídia digital), negou ter ciência
da origem ilícita do veículo por ele conduzido.
Na terceira fase, à falta de causas de aumento ou de
diminuição de pena, tornou-se a reprimenda definitiva no patamar em que se
encontrava.
O regime semiaberto foi corretamente fixado, tendo
em vista a reincidência do réu (fls. 52), já tendo sido condenado à pena de
reclusão, em regime fechado e semiaberto (fls. 57/58), e voltado a delinquir,
tudo evidenciando que a fixação do regime aberto não seria suficiente à
prevenção e repressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-97.2018.8.26.0363 -Voto no 12781
5
Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
REGIME INICIALMENTE FECHADO. GRAVIDADE DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. ORDEM
CONCEDIDA PARA MODIFICAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O INICIAL
SEMIABERTO. 1. (...) 2. Tratando-se de réu reincidente é vedada a imposição do regime aberto
para o início do desconto de sua reprimenda. 3. Ordem concedida para modificar o regime de
cumprimento de pena para o inicial semi-aberto” (STJ - HC: 107849 MG 2008/0121161-2,
Relator: Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Data de
Julgamento: 01/07/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2008 DJe
12/08/2008)- grifo nosso.
Ademais, as consequências do crime, na espécie, são
nefastas para a sociedade, pois fomenta a prática de delitos de roubo e furto,
gerando insegurança social, ensejando, assim, adequada reprovação, visando
à prevenção e à repressão do crime praticado.
Consigne-se, portanto, que o regime inicial
semiaberto não está sendo fixado em razão da quantidade de pena, tampouco
da gravidade abstrata do delito, mas da reincidência e das circunstâncias
concretas em que praticado o crime em questão, reveladoras da necessidade
da imposição de regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção.
Nesse contexto, embora se possa saber que o réu
permaneceu custodiado de 25.07.2018, data do flagrante, até 14.11.2018, data
de cumprimento do alvará de soltura (fls. 261/263), o tempo de prisão
provisória não terá influência na determinação do regime inicial de
cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que o regime
semiaberto não está sendo estabelecido em razão da quantidade de pena,
tampouco da gravidade abstrata do delito, mas da reincidência e das
circunstâncias concretas em que praticado o crime em questão, reveladoras da
necessidade da imposição do regime mais gravoso, para fins de repressão e
prevenção. Assim, não há que se cogitar, in casu, da aplicação do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-97.2018.8.26.0363 -Voto no 12781
6
artigo 387, § 2o, do CPP.
No mais, não dispõe este Tribunal de informação
segura sobre a existência de outras execuções criminais em nome dos réus,
sendo certo que a detração do tempo de pena já cumprida deverá ser
verificada e realizada, se cabível, pelo Douto Juízo de Execução (art. 66,
inciso III, “c”, da Lei de Execução Penal), que dispõe de mais informações no
tocante ao acusado e fará os devidos cálculos para a detração, bem como
verificará, além do lapso temporal de pena já cumprida, a presença ou não de
todos os demais requisitos para eventual progressão de regime.
Por fim, deixou o sentenciante corretamente de
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou aplicar o
“sursis”, pois a reincidência em crime doloso e a conduta social do acusado
não autorizam a concessão de tais benefícios, nos termos do artigo 44 e artigo
77, ambos do Código Penal, uma vez que tais medidas não seriam
socialmente recomendáveis.
Nesse sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado
pelo concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade. Materialidade, autoria e
qualificadora demonstrada pela prova oral colhida em juízo. Condenação bem decretada. PENA-
Apelante portador de maus antecedentes a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo
legal. Descabimento da substituição da reprimenda corpórea que não se mostra recomendável em
razão dos maus antecedentes - Correta a fixação do regime semiaberto - Recurso não provido.”
(AP 0000672-63.2005.8.26.0412 TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Camilo Léllis, DJ
28.11.2013).
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator